Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-95.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de cobrança.
Documentos que acompanharam a inicial parcialmente ilegíveis. Nova juntada com a réplica. Admissibilidade. Ré devidamente intimada para manifestação. Contraditório e ampla defesa observados. Ausência de violação aos artigos 320, 321, 434 e 435 do Código de Processo Civil. Argumentos desenvolvidos nas razões recursais incapazes de infirmar o desfecho de

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de cobrança.
Documentos que acompanharam a inicial parcialmente ilegíveis. Nova juntada com a réplica. Admissibilidade. Ré devidamente intimada para manifestação. Contraditório e ampla defesa observados. Ausência de violação aos artigos 320, 321, 434 e 435 do Código de Processo Civil. Argumentos desenvolvidos nas razões recursais incapazes de infirmar o desfecho de procedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001641-
95.2020.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante CLÁUDIA
REGINA TORMA CAPODIFOGLIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CELIO
ALVES DE ARAUJO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001641-95.2020.8.26.0457 - rs
2
VOTO No 38.234
APELAÇÃO No 1001641-95.2020.8.26.0457
COMARCA: PIRASSUNUNGA
APTE.: CLÁUDIA REGINA TORMA CAPODIFOGLIO
APDO.: CELIO ALVES DE ARAUJO JUNIOR
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RAFAEL PINHEIRO
GUARISCO
Locação de imóvel. Ação de cobrança.
Documentos
que
acompanharam
a
inicial parcialmente ilegíveis. Nova juntada com
a réplica. Admissibilidade. Ré devidamente
intimada para manifestação. Contraditório e
ampla defesa observados. Ausência de violação
aos artigos 320, 321, 434 e 435 do Código de
Processo Civil. Argumentos desenvolvidos nas
razões recursais incapazes de infirmar o
desfecho de procedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Locatária apela da respeitável
sentença de fls. 104/108, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação de cobrança movida pelo locador. Sustenta, em síntese, nulidade da
sentença, porque não aplicadas as previsões contidas nos artigos 320 e
321 do Código de Processo Civil. Alega que os documentos que
acompanharam a inicial estavam ilegíveis e que sua nova juntada com a
réplica não poderia ter sido admitida, invocando o art. 434 do estatuto
processual civil. Aduz que o juiz a quo não determinou o aditamento da
inicial, o que impediu a apresentação de reconvenção. Acena com
preclusão e pugna pela extinção do feito, sem resolução de mérito.
Recurso regularmente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001641-95.2020.8.26.0457 - rs
3
com resposta.
É o relatório.
A irresignação da apelante não
merece guarida.
Cuida-se de ação de cobrança em
que o locador busca o recebimento dos aluguéis e acessórios locatícios
inadimplidos pela locatária, bem como da multa devida em razão da
rescisão antecipada do contrato de locação, além do reembolso dos
valores despendidos com o reparo do imóvel locado.
As razões recursais se restringem a
atacar a admissão da nova juntada de documentos com a réplica, sob os
argumentos de que a inicial não preenchia o requisito exigido pelo art.
320 do Código de Processo Civil, pois os documentos que a
acompanharam estariam ilegíveis, de modo que o julgador a quo deveria
ter determinado seu aditamento, bem como de que era dever do apelado
ter instruído a exordial com os documentos destinados a provar suas
alegações, consoante previsão do art. 434 do Código de Processo Civil,
sendo extemporânea sua juntada apenas com a réplica, o que importa em
preclusão.
Todavia, razão não lhe assiste.
Com efeito, como bem consignou
o i. Magistrado sentenciante, os documentos juntados com a réplica
“nada mais são que a repetição dos mesmos documentos já
apresentados por ocasião do ajuizamento da ação. Nada têm
eles, portanto, de novos”.
Imperioso
registrar
que
os
documentos em questão não estavam integralmente ilegíveis, pois
apenas os campos preenchidos de forma manuscrita, as assinaturas e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001641-95.2020.8.26.0457 - rs
4
selo de reconhecimento de firma estavam ofuscados pela digitalização,
e, ante a impugnação a tais documentos ofertada na contestação, o autor
efetuou nova juntada, tendo sido oportunizada à ré manifestação,
observando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.
Anota-se, ademais, que não se
vislumbra dolo ou má-fé do apelado e que a mera alegação de que a
apresentação de reconvenção foi obstada, sem qualquer indicação de
qual seria a pretensão reconvencional, é destituída de fomento.
Assim, não há que se falar em
nulidade da sentença e, tampouco, em ofensa aos artigos 320, 321, 434 e
435 do Código de Processo Civil.
A propósito, confira-se julgado da
4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente
Ministro Marco Buzzi:
“Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior admite a relativização da regra do
artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando
o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de
surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos
aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os
indispensáveis para a propositura da ação e que tenha
sido respeitado o contraditório. Precedentes.” (AgInt nos
EDcl no REsp 1788165/MA - J. 02.09.2019).
Conclusivamente, os argumentos
expendidos nas razões recursais são incapazes de infirmar o desfecho
conferido à lide pela respeitável sentença recorrida, que fica mantida na
esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001641-95.2020.8.26.0457 - rs
5
sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de um salário
mínimo para um salário mínimo e meio, observada a gratuidade de
justiça de que a apelante é beneficiária.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator